Tribunal: TJES
Processo: 5018589-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018589-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: DAIANA SIEBERT DE AGUIAR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5018589-69.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO:
DAIANA SIEBERT DE AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSORCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO

movida por DAIANA SIEBERT DE AGUIAR em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial a recorrida em síntese narra que, firmou com a Recorrente em 13 de maio de 2024 um contrato de adesão e instrumento de procuração nº 302060587, série Z, através do qual, mediante pagamento de uma entrada no valor de R$ 7.143,00 (sete mil cento e quarenta e três reais) e parcelas mensais, receberia, em 3 dias, uma carta de crédito no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), alega que teve promessas de contemplação em 1 (um) meses, o que não ocorreu, mesmo passados quase 2 (dois) meses, ao requerer cancelamento, pois não possui condições financeiras para arcar com as parcelas, a Recorrente informou que somente receberia os valores já pagos quando do encerramento do consórcio, ou seja, ao final de mais quinze anos. Sustenta que foi ludibriada a assinar o contrato, visto a alegação de contemplação rápida. Pleiteia a rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. Em contestação, Requerida afirma a validade do contrato, tendo sido instrumento de livre pactuação entre as partes e que nunca houve promessa de contemplação.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para: Declarar a rescisão do contrato de consórcio objeto deste processo; condenar a Requerida a restituir à parte Autora, de imediato, o valor de R$ 7.143,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo o reconhecimento da validade do contrato firmado pelas partes, permitindo o decote da taxa de administração total, da taxa de adesão, seguro de vida, da multa contratual nos percentuais ajustados em contrato, e que restituição ocorra em até trinta dias após o encerramento do grupo.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5).
Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadra em relação de consumo prevista no art. 3° do CDC. Apesar do Recorrido alegar que houve promessa de contemplação em prazo certo e determinado, não ficou demostrado tal alegação, passando a ter como ponto contravertido a restituição dos valores pagos e a forma de restituição. De acordo com o STJ é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme STJ – (REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, TEMA 312 STJ). Quanto a taxa de administração que remunera a administradora do consórcio pelos serviços prestados na gestão do grupo, e que no caso em tela houve a desistência do Recorrido, a administradora tem o direito de reter o valor correspondente à taxa de administração, mas de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo. Em referência ao seguro, devera administradora reter o valor proporcional ao tempo que se manteve consorciado, pois o serviço foi disponibilizado enquanto ele estava ativo.

A cláusula penal tem o objetivo de compensar o grupo por eventuais prejuízos causados pela saída do consorciado, no entanto, sua aplicação não é automática. O STJ entende que a cobrança da cláusula penal depende da comprovação, por parte da administradora, de que a desistência do consorciado causou um prejuízo efetivo ao grupo (STJ — AgInt no AREsp 2245475/SP). Não há presunção de dano, e no determinado caso, não ficou demostrado pelo Recorrido que teve efetivo prejuízo.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a Recorrente a restituir ao Recorrido em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, referente a cotas de consórcio 01020/101, retendo a Recorrente o valor referente a taxa de administração proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo, valor do seguro pactuado de forma proporcional ao tempo que esteve vinculado ao consórcio, porém não incidindo a devolução da cláusula penal.

(7
). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)